Tribunal: STF
Processo: HC 132864
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Crime de extorsão (CP, art. 158, § 1º). Alegada inexistência de nexo causal entre a conduta do agravante e o fato delituoso. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Impetração manejada contra os pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Impropriedade do habeas corpus para essa finalidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A tese trazida pelo agravante à apreciação da Corte não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal, configuraria verdadeira supressão de instância, a qual não se admite. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23/11/12).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.